Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-75.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-75.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA REIS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE.

CONFIGURAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO.

I. Caso em análise

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, exercente do caro de professora, ao recebimento de horas extraordinárias diante do cumprimento da carga horaria integralmente em atividade de regência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar se a
distribuição interna da carga horária, ainda que irregular,
seria capaz de afastar
a condenação
do ente
ao pagamento de verbas de natureza extraordinária.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 11.738/2008, fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Considerou que, na composição da jornada de trabalho do referido profissional, apenas 2/3 (dois terços) da carga horária deveriam ser destinados às atividades de interação com os educandos. Neste sentido o disposto no art. 2º, §4º da norma.

4.
O cumprimento da jornada em efetiva regência de classe enseja o direito ao pagamento de 1/3 da jornada de trabalho em horas extras, que deve corresponder ao valor da hora da jornada normal de trabalho acrescido de 50% (cinquenta por cento). Vejamos o disposto no art. 113, da Lei Municipal nº 167/97

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000412-75.2015.8.05.0057
, em que é apelante

MUNICIPIO DE FATIMA

e apelado
VERONICA REIS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA.
MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, 30 de Outubro de 2019.